Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-11.2019.8.11.0109
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000090-11.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[VALDECIR ALBERTO GREGOL - CPF: 589.082.699-91 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – ADVOGADO CONSTITUIDO – INTIMAÇÃO DA DECISÃO EXTRAJUDICIAL POR DIÁRIO OFICIAL – LEGALIDADE

– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO

–
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGARA A AÇÃO IMPROCEDENTE

–

ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “
o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”.

Com a modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente da ação, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara única da Comarca de Marcelândia
-MT, nos autos da
Ação Anulatória
nº
1000090-11.2019.8.11.0109
ajuizada pelo Apelado
VALDECIR ALBERTO GREGOL,
que acolheu os fundamentos da exordial no sentido de reconhecer a nulidade da intimação por edital realizada no Processo Administrativo n.º 16128/2008 e condenou
parte requerida/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que não houve no processo administrativo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Apelado foi notificado por AR presentar defesa extrajudicial e foi intimado por meio de publicação no Diário Oficial acerca da decisão administrativa.

Sustenta que a publicação da decisão no diário oficial ocorreu pelo fato do apelado possuir advogado constituído no procedimento extrajudicial, conforme autoriza o artigo 4º, inciso II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e artigo 43 do mesmo dispositivo legal.

Argumenta que diante da legalidade da
intimação por edital realizada no Processo Administrativo n.º 16128/2008, não faz jus o apelado à devolução do prazo para apresentação de recurso na esfera extrajudicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelado
VALDECIR ALBERTO GREGOL
ajuizou a
Ação Anulatória
nº
1000090-11.2019.8.11.01091,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
arguindo em síntese que teve lavrado contra si o Auto de Infração n. 116321/2007, oriundo de ilícito ambiental (queimada de 110,74 hás em período proibitivo) em área de posse do autor, na zona rural do município de Marcelândia/MT, sendo-lhe aplicada multa no valor de
R$ 1.110.745,80
(um milhão, cento e dez mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Extrai-se dos autos que o autor/apelado recebeu pessoalmente a notificação da multa e apresentou defesa administrativa (
Processo Administrativo n.º 16128/2008), a qual, por meio da Decisão Administrativa n.º 2.272/SPA/SEMA/2018, reduziu a multa para R$ 110.745,80 (cento e dez mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Pontua, todavia, na inicial, que não foi intimado pessoalmente da
Decisão Administrativa n.º 2.272/SPA/SEMA/2018, mas somente por meio de publicação do DJe, sendo, dessa forma, cerceado o seu direito de defesa, pois se viu impedido de apresentar recurso na seara administrativa.

Requereu a declaração de nulidade da intimação feita por DJE relativa a Decisão Administrativa n.º 2.272/SPA/SEMA/2018, bem como dos demais atos subsequentes.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
e
condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, motivando a interposição do presente apelo.

Pois bem. A insurgência recursal se pauta em verificar a legalidade da intimação do autuado sobre a Decisão Administrativa n.º 2.272/SPA/SEMA/2018, proferida no Processo Extrajudicial n.º 16128/2008, que homologou parcialmente a multa ambiental aplicada no
Auto de Infração n. 116321/2007, a qual se deu por meio de seu advogado através de publicação do Diário Oficial.

Preambularmente, cabe ressaltar que quando é
lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para apresentação de defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no
art. 121 do
Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.º 38/1995), como cito:

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...]”.

Na hipótese, conforme consta na inicial, o autuado foi intimado pessoalmente acerca da lavratura do auto de infração, e apresentou defesa administrativa por meio de advogado pré-constituído.

Ressalta-se que quando o autuado apresenta defesa na seara extrajudicial
por meio de advogado, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o Processo Administrativo Estadual, estabelece que
as
intimações dos atos processuais devam ser dirigidas
ao
procurador
, por meio de ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
, como cito:

“A
rt. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

[...]

IV -
quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario
.

Art. 39
A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1°
A intimação pode ser efetuada
por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
.

Já, o
Decreto nº 1.986/2013, que regulamentou a Lei Complementar nº 38/1995, prevê que
quando a parte possua advogado constituído no procedimento extrajudicial, as notificações dos atos processuais devem ser realizadas por meio de seu representante legal, através de
publicação
no Diário Oficial do Estado
, como transcrevo:

“Art.

4

º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

[...]

II -
por seu representante legal
; [...]”.

“Art. 43.
O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo
por meio de publicação no Diário Oficial do Estado
.”

Frisa-se que, a
Lei Estadual nº 7.692/2002 (que regula o Processo Administrativo Estadual) ao prever que a intimação do patrono do interessado pudesse ser efetuada por outro meio
que assegurasse a certeza da ciência do interessado
, não proibiu que ela fosse realizada por
meio de publicação no Diário Oficial do Estado conforme contou no artigo 43 do
Decreto nº 1.986/2013, não tendo, dessa forma, que se falara em violação à hierarquia das normas.

In casu
, verifica-se do documento de Id.
70889534 - Pág. 20-21
que a notificação do
autuado
acerca da
Decisão Administrativa n.º 2.272/SPA/SEMA/2018
proferida no Processo Administrativo n.º
16128/2008
, relacionada ao Auto de Infração n.º
116321/2007
se deu por meio de
Publicação
no Diário Oficial do Estado n.º 27377, de 05/11/2018, onde constaram todas as informações do processo administrativo, os dados do autuado, bem como de seu representante legal.

Conclui-se, portanto que a
notificação impugnada observou o artigo 4º, inciso II e artigo 43, ambos do Decreto Estadual n. 1986/2013, não tendo, dessa forma, que se falar em cerceamento de defesa no procedimento extrajudicial.

No mesmo sentido tem se pronunciado as recentes decisões deste Sodalício, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – ADVOGADO CONSTITUIDO – ATOS PROCESSUAIS INTERLOCUTÓRIOS – LEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, pela intimação mediante publicação em Diário Oficial, quando a parte já tiver advogado constituído
, pois, a intimação pessoal, de que tratam os artigos 38 e 39 da Lei Estadual n. 7.692/02 , referem-se à intimação acerca da lavratura do auto de infração e início do processo administrativo punitivo,
sendo que em relação aos demais atos processuais interlocutórios,

a Administração poderá intimar o autuado por meio de seu advogado, mediante publicação em Diário Oficial, conforme disposto no art. 43 do Decreto Estadual 1.986/2013
, vigente ao tempo dos atos processuais impugnados.

Recurso provido. Sentença retificada, em remessa necessária”.
(TJMT - N.U 0001340-22.2015.8.11.0082, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – GARIMPAGEM DE MINÉRIO AURÍFERO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUPOSTOS VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3.
Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado
”.
(TJMT - N.U 1005039-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL DO AUTUADO – LEGALIDADE E REGULARIDADE – DECRETO ESTADUAL. N. 1.986/2013 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Não há que se confundir intimação/citação por edital (prevista no art. 4º, inciso IV, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, e a citação/intimação feita na pessoa do representante legal, via Diário Oficial (prevista no inciso II, do mesmo decreto). 2 -
O art. 43 do Decreto Estadual n. 1986/2013 estabelece que se o autuado possuir advogado constituído, ou terceiro, com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Logo, se verificada a observância desta regra no processo, não há se que falar em nulidade da citação/intimação
”
. (TJMT - N.U 1012776-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 26/05/2021)

Confirma-se, portanto, que, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a notificação publicada no Diário Oficial direcionada ao procurador do autuado devidamente constituído se mostrou suficiente para cientificar o interessado da
Decisão Administrativa n.º 2.272/SPA/SEMA/2018
proferida no Processo Administrativo n.º
16128/2008
, e obedeceu a previsão legal da modalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para julgar improcedente a presente ação.

Diante do acolhimento dos fundamentos recursais, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o Apelado, de forma exclusiva, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022